Tribunal: TJMT
Processo: 1010776-67.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010776-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE DE NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEM – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ
– PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1.
O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica
in casu.

2
. Ademais, a CDA executada goza de presunção de certeza e liquidez, sendo obrigação da parte embargante comprovar a alegada nulidade.

3.
O prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20.910/32 apenas se inicia com a constituição definitiva do crédito.

4.
Quanto à nulidade da citação, a despeito de ser matéria de ordem pública, trata-se de
assunto que não foi objeto de análise em primeira instância, motivo pelo qual
não pode s
er apreciada pelo juízo
ad quem,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo
Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º

1010776-67.2022.8.11.0041
, ajuizados em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 204088874):

“
Vistos.

Banco do Brasil S/A opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em que alega a prescrição do crédito; a inexistência de notificação para regularização de eventuais irregularidades; a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa; a não observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a nulidade da CDA; o não cometimento de infração; e a abusividade da multa aplicada.

Em resposta, o embargado rebateu as alegações do embargante.

O embargante ofereceu réplica, ratificando os termos da inicial.

É o relato.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

A respeito de eventual arguição de cerceamento de defesa, o momento processual para que a parte, por documentos, comprove os fatos constitutivos de seu direito é o da apresentação da petição inicial, conforme art. 434 do CPC.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Passado esse momento, só é lícito às partes juntar documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, segundo o
caput
do art. 435 do CPC.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Ainda, o parágrafo único do mencionado artigo traz outra possibilidade de juntada posterior de documentos, que são aqueles formados após a petição inicial, bem como aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º do CPC.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

No caso vertente, não se constata nenhuma das hipóteses permissivas de juntada de documentos posteriores à petição inicial, conforme regramento processual disposto no arts. 434 e 435. Portanto, inexiste cerceamento de defesa.

Dito isso, acerca do pedido autoral de instrução dos presentes autos com o processo administrativo, em análise dos documentos trazidos pela embargante, não há qualquer prova acerca da negativa de acesso ao procedimento ou o seu extravio.

Cumpre esclarecer que o ônus da prova incumbe à embargante, notadamente porque os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública. E, para desmantelar essa presunção, demanda prova inequívoca, incontestável, indubitável, a ser produzida por aquele que a impugna.

A propósito, assim é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.(N.U 1018390-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO DE ELETRIFICAÇÃO – SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A POSSE PELO CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O RESULTADO DO CERTAME – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade decorrente do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública. Em consequência, o ônus da prova em sentido contrário é transferido a quem os impugna (presunção iuris tantum). (...) (N.U 0001047-46.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 01/08/2020)

Logo, em face da ausência de cópia do processo administrativo a instruir a inicial, operou-se o malogro da prova em desfavor da embargante relativamente às alegações de inexistência de notificação para regularização de eventuais irregularidades, de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, de não observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de abusividade da multa.

No que diz respeito à nulidade da CDA, em análise do título executivo, facilmente se percebe a existência dos elementos ditos ausentes, embora um ou outro conste em campo diverso. Assim, não há de se falar em nulidade.

Quanto à alegada prescrição, por se tratar de multa de natureza administrativa, aplicada pelo Procon, o prazo prescricional é disposto no Decreto n. 20.910/32 (cinco anos). O termo inicial, contudo, diferentemente do que tenta fazer crer a embargante, é a data da constituição definitiva do crédito, estipulado no art. 174 do CTN.

A propósito, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NA ENTREGA DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – PRESCRIÇÃO – ART. 174, DO CTN – INOCORRÊNCIA – QUITAÇÃO DO DÉBITO — APLICAÇÃO DA TEORIA DE CAUSA MADURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos não tributários está estipulado no art. 174, do CTN, correspondendo à data da constituição definitiva do crédito tributário. 2. Não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, deve ser afastado o decreto de prescrição da pretensão executiva. (...) (N.U 1019892-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023)

Diante disso, uma vez que o crédito foi constituído definitivamente em 10.07.2019, conforme consta da CDA, não há de se falar em prescrição.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Banco do Brasil S/A em face do Estado de Mato Grosso.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2º, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 4 de outubro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”.

A parte apelante solicita, preliminarmente, a reunião destes autos com o Processo n.º
1001608-67.2020.8.11.0055, pois há
“coincidência de objeto e de causa de pedir”.

Além disso, insiste na tese de prescrição do crédito, com base nos arts. 142 e 144, do CTN.

Ademais, sustenta que a CDA seria nula por estar ilegível, bem como por não observar os requisitos do art. 2°, § 5º, da Lei n.º6.830/90, para sua constituição, vez que
“
em momento algum na certidão de dívida ativa há indicação de quais os dispositivos legais teriam sido infringidos, igualmente não foi anexada a cópia do processo administrativo, o que acarretam na nulidade absoluta da CDA”.

Ainda, pugna pelo reconhecimento da nulidade do ato citatório, em razão da citação ter sido recebida por funcionário sem poderes para tanto.

Argumenta que o processo administrativo, que deu origem a CDA, ora cobrada, seria nulo, pois não observou princípios constitucionais, bem como que
“
a formação do contraditório ficou prejudicada vez que apenas buscou-se colher justificativa quanto ao episódio, os quais não foram aceitos, porém, a irregularidade de procedimento se consubstancia justamente na ausência de notificação quanto a conversão da reclamação em processo administrativo, principalmente porque deveria vir claramente a previsão para sanar a eventual irregularidade, caso existente (art. 35 do Decreto Federal n° 2181/1997)”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“Em tais condições, espera o banco/apelante que este E. Tribunal conheça, e dê provimento a este recurso, reformando “in totum” a decisão proferida pelo juízo “a quo”, julgando IMPROCEDENTES os pedidos da exordial e condenando a parte autora/apelada às custas e honorários de sucumbência Todavia, se esse Tribunal entender pela procedência dos pedidos, seja MINORADO o valor da condenação adequando-se ao caso em tela, posto que os alegados danos não foram efetivamente comprovados bem como seja reduzido o valor dos honorários de sucumbência sendo arbitrados no percentual mínimo legal, qual seja 10% sobre o valor da causa, tendo em vista o trabalho dispendido nesta ação pelo procurador da parte contrária. Seja também reduzido o valor da multa diária devendo ainda ser limitada ao valor da condenação”.

Intimada (ID. 204088884), a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID. 204088885).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo
Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º

1010776-67.2022.8.11.0041
, ajuizados em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou, na origem, a ação de execução fiscal n.º 1000809-95.2022.8.11.0041, em 13.01.2022, visando ao recebimento de crédito não tributário, inscrito na CDA n.º 2022286.

Devidamente citada, a parte executada, ora recorrente, compareceu aos autos para realizar a juntada de atos constitutivos, procuração e substabelecimento (ID. 76333542).

Após, garantido o juízo da execução fiscal, a parte executada, ora apelante, propôs embargos à execução, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

Com essas considerações passo a apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se concentra, em suma, a possível nulidade da CDA e do processo ad
ministrativo que lhe deu origem.

DA AUSÊNCIA DE CONEXÃO

Preliminarmente, verifica-se que
não
há identidade de objeto e de causa de pedir entre este feito e a Execução Fiscal n.º
1001608-67.2020.8.11.0055
, conforme aduz o apelante, pois os autos versam sobre multas administrativas decorrentes de infrações distintas.

Isso porque nestes autos há cobrança de débito oriundo da seguinte infração

“
Não mantinha, pelo menos, um caixa eletrônico com opções em braile, para deficientes visuais. Infrações: Penalidade: Multa administrativa”,

cujo fato gerador ocorreu em agosto de 2015, inscrito na CDA n.º 2022286.

Por outro lado, na
Execução Fiscal n.º
1001608-67.2020.8.11.0055, a irregularidade é a não disponibilização de

“assentos preferenciais sinalizados no caixa eletrônico”
,
cujo fato gerador ocorreu em dezembro de 2014, inscrito na CDA n.º 2020104029.

DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No tocante à tese de vício no procedimento administrativo que culminou com o débito exequendo, coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, no sentido de que incumbia à parte embargante, ora apelante, comprovar as suas alegações,
ônus do qual não se desincumbiu.

Como cediço, cabia à parte executada trazer aos autos cópia integral do procedimento administrativo que originou a dívida objeto da ação de execução, documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia
ou, alternativamente,
comprovar que a Administração Pública teria lhe negado o acesso aos autos, o que não se verifica
in casu.

Segue a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

“RECURSO
DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS –
RECURSO
DESPROVIDO.

1
- Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o
recurso
, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”. [destaque nosso]

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA –
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DO AUTOR
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A RECUSA DO ÓRGÃO EM FORNECER OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FALTA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS, BEM COMO QUANTO AO SUPOSTO NÃO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA –
ALEGAÇÃO DE ILEGIMIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – AFASTADA – NOME CONSTANTE NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO
– APONTADA ILEGALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – PROCEDENTE – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – PRECEDENTES DO STF – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa no processo judicial, uma vez que o julgador está autorizado a indeferir, fundamentadamente, as provas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2. O ônus da juntada do processo administrativo por ocasião do ajuizamento da ação incumbia ao autor, ora apelante, em ordem a comprovar as alegações vertidas na inicial, nos exatos termos do art. 320 e 373, inciso I, do CPC,
salvo se demonstrado que a Administração lhe negara o acesso aos autos, o que não se verifica nos autos
.

3. Considerando que competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, resta prejudicado o exame das teses de nulidade do processo administrativo e de nulidade das CDA’s, por ausência de notificação válida, bem como do suposto não funcionamento da empresa, porquanto imprescindível a tanto a colheita de dados constantes dos processos administrativos.

4. Verificando-se que os nomes dos sócios foram incluídos nas CDA’s como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no artigo 135 do CTN.

5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto, motivo pelo qual, na linha do aludido precedente, o ICMS Garantido Integral se afigura inconstitucional (RE 598.677 – Tema 456).

6. Por fim, não há que se falar em condenação do ente público na obrigação de ressarcir ao apelante os valores gastos com honorários contratuais, posto que “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP).

(TJ-MT 10035921420218110003 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)”.

O que se percebe é que a parte devedora opôs embargos à execução sem nenhum lastro probatório, estando precluso o seu direito à produção de provas, especialmente as de caráter documental.

Assim, também não há que se falar em cerceamento de defesa,
pois o ônus da prova incumbia ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direi
to, encargo do qual não se desincumbiu, uma vez que não juntou os documentos necessários para verificação, pelo juízo, das ilegalidades apontadas nos atos administrativos, bem como que não demonstrou impedimento para acessar a referida documentação.

DA LEGALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

No que
concerne à suposta nulidade da CDA, alegada pelo apelante, é um saber público e notório que o referido título goza de presunção de certeza e liquidez, consoante dispõe o art. 3º, da Lei de Execução Fiscal e somente pode ser elidida mediante prova inequívoca.

Entretanto, a parte devedora não colacionou aos autos, ou produziu provas suficientes e capazes de elidir a presunção de legalidade atribuída à CDA, uma vez que não foi juntado ao feito nenhum documento que comprove a nulidade de sua constituição.

Destaque-se que, conforme esclarecido anteriormente,
incumbia à parte embargante, ora apelante, comprovar as suas alegações,
ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, em análise a CDA (ID. 73596457 - Processo n.º 1000809-95.2022.8.11.0041), verifica-se que nela há elementos suficientes para o adequado exercício do contraditório, pois descreve, por exemplo, o fato gerador da penalidade, a data, os números do auto de infração e do processo administrativo.

Ademais, diferentemente do suscitado pelo apelante, as informações da CDA estão legíveis, não havendo que se falar em prejuízo à defesa.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Ainda, pugna pelo reconhecimento da nulidade do ato citatório, em razão da citação ter sido recebida por funcionário sem poderes para tanto.

Está configurada a inovação recursal em relação à alegação de nulidade do ato citatório nos autos da execução fiscal, uma vez que a referida tese não foi levada ao crivo do juiz de primeiro grau, tampouco apreciada na sentença recorrida.

Assim, não cabe a este Tribunal analisar tal pretensão, sob pena de supressão de instância, ainda que a questão tenha natureza de matéria de ordem pública.

DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO

Além disso, insiste na tese de prescrição do crédito, com base nos arts. 142 e 144, do CTN.

Contudo,
o crédito inscrito na referida CDA é
não
tributário, pois possui a natureza de multa administrativa, em virtude da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia.

É
cediço que, no tocante ao prazo prescricional, não é o caso de se aplicar as regras estabelecidas no Código Civil e no Código Tributário Nacional, mas sim as disposições previstas no Decreto Federal n.º 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para
“(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza (...)”,
consoante o seu artigo 1.º.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já pronunciou:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO -
CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32
- PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Nos termos da Súmula 211/STJ, inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

2. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil.

3. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN.

4. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. (STJ. AgRg no Ag n.º 1109511. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 04-02-2010. Publicado em 18-02-2010) (grifo nosso)

Desse modo, o prazo para a constituição definitiva do crédito proveniente de multa aplicada em virtude de infração administrativa por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, bem assim para a sua cobrança, nos termos do art. 1.º, do Decreto Federal n.º 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Dessa maneira, o início do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas não tributárias
ocorre com o encerramento do processo administrativo.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVANCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N08/2008.

[...].

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo
que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
(STJ. REsp n.º 1112577/SP. Primeira Seção. Relator Ministro CASTRO MEIRA. Julgado em 09-12-2009. Publicado em 08-02-2010)(grifo nosso)

Igualmente, em se tratando de dívida não tributária, incide ainda o artigo 2.º, § 3.º, da Lei Nacional n.º 6830/1980 (LEF), que prevê a suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da inscrição na dívida ativa, confira-se:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 3º -
A inscrição
, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e
suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.”
(grifo nosso)

In casu
, incontroverso que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data de constituição definitiva do crédito, qual seja,
10.07.2019
:

Dessa forma, mesmo desconsiderando o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias na contagem, constata-se que não há prescrição do crédito, tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em
13.01.2022
e o despacho inicial foi proferido em
05.02.2022
, (ID. 74218455 – Processo n.º 1000809-95.2022.8.11.0041), ou seja,
antes do esgotamento do lustro prescricional.

Dessa forma, concluo que o entendimento explanado pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, devendo a r. sentença objurgada ser integralmente mantida.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024